Tribunal: STF
Processo: ARE 1605636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. ART, 150, VI, ALÍNEA “C”, DA CF/1988. COMPLEMENTAÇÃO PELOS REQUISITOS DO ART. 14, I, II E III, DO CTN. OBSERVÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS POSTERGADOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
01. O cerne da questão controvertida consiste em analisar se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da imunidade tributária da requerente em relação ao IPTU de imóvel o qual, segundo alega, é utilizado para as atividades da entidade educacional sem fins lucrativos.
02. In casu, no que diz respeito às entidades sem fins lucrativos voltadas a atividades educacionais, existe expressa previsão no art. 150, VI, alínea “c”, da CF/1988.
03. Com efeito, há a necessidade de acréscimo da disposição por outra norma, qual seja, o Código Tribunal Nacional. Esta legislação complementar estabelece, portanto, em seu art. 14, I, II e III, os requisitos para o gozo da benesse constitucional imunizante em discussão exigidos pelo art. 150, VI, alínea “c”, da CF/1988.
04. No caso concreto, não se faz razoável outro entendimento que não aquele segundo o qual a autora demonstrou o cumprimento do elemento exigido pelo art. 150, VI, alínea “c”, da CF/1988, qual seja, a ausência de finalidade lucrativa, além do preenchimento dos 3 (três) requisitos previstos pela retrocitada norma constitucional e elencados no art. 14, incisos I, II e III, do CTN.
05. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, com vista a reformar integralmente o decisum do juízo primevo, para determinar o reconhecimento da imunidade tributária da requerente em relação ao IPTU do imóvel utilizado pela mesma para a execução de suas atividades, além da restituição dos valores já indevidamente pagos.
06. Tendo em vista o reproche in totum da sentença, inverto o ônus de sucumbência, em desfavor do Município de Fortaleza, a fim de condená-lo no pagamento de honorários advocatícios em favor da entidade autora. Entretanto, cumpre postergar a fixação da verba honorária para a fase de liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, II e VI, "c"; 203; e 206 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente